Tribunal: TJDFT
Processo: 0756098-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1.169 DO STJ. SOBRESTAMENTO INDEVIDO. TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento individual de sentença coletiva deve permanecer sobrestado em razão da afetação do Tema 1.169 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.169 do STJ limita-se às hipóteses em que a sentença coletiva possui natureza genérica e depende de liquidação prévia para a definição do quantum debeatur.
4. O título executivo formado na ação coletiva delimitou de forma expressa o objeto da condenação, o período devido, os critérios de correção monetária e os juros de mora, permitindo a individualização do crédito sem necessidade de liquidação.
5. A apuração do valor devido decorre de mera operação aritmética, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, o que afasta a caracterização de iliquidez do título judicial.
6. A suspensão do cumprimento de sentença, nessa hipótese, configura indevida ampliação do alcance do Tema 1.169 do STJ, em descompasso com a orientação jurisprudencial que admite o prosseguimento da execução quando o título é líquido e certo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. A afetação do Tema 1.169 do STJ não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva quando o título executivo judicial é certo, líquido e exigível, permitindo a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos.
__________
Jurisprudência relevante: STJ, Tema Repetitivo n. 1.169; TJDFT, acórdão 1709842, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, j. 31/5/2023.